Tribunal: TCU
Processo: 041.658/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1279/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.658/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarissa Hitomi Nazima (XXX.158.658-XX); Eduardo Virtuoso dos Santos (XXX.172.799-XX); Edziane da Silva Castro (XXX.587.862-XX); Elder Suizu Nishimura (XXX.549.938-XX); Eli Freire de Sa Torres e Santos (XXX.400.484-XX); Elias Daniel Rauch Hubner (XXX.796.649-XX); Elias Ricardo Perin (XXX.318.850-XX); Elizabete da Silva Monteiro Stockhausen (XXX.895.701-XX); Ivan Grupp (XXX.920.758-XX); Rodrigo Antunes Bizinelli (XXX.010.289-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.